Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-83.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009731-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), GUSTAVO VASCONCELLOS MEURER - CPF: 091.591.811-09 (PACIENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VICTOR GABRYEL OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 046.144.141-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECISÃO GENÉRICA – GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO – INOCORRÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar a tese de negativa de autoria, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gustavo Vasconcelos Meurer
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
209807652:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Afirma que a decisão que converteu a prisão em preventiva foi proferida de forma genérica, sem individualizar a conduta do paciente.

Argumenta que a versão exposta pelos policiais militares no auto de prisão em flagrante não condiz com a realidade e não encontra respaldo no depoimento do custodiado.

Aduz que o paciente possui ótimos predicados, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, de modo que é possível a substituição da prisão por medidas menos gravosas.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva imposta ao paciente (Id. 209517179).

Acostou documentos (Id. 209517181).”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido.

Foram solicitadas informações à autoridade acoimada de coatora, as quais, no entanto, não foram enviadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
216348654
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Gustavo Vasconcelos Meurer
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O impetrante argumenta, em síntese, que a decisão que decretou a medida constritiva apresentou fundamentação genérica, que não há provas da autoria delitiva e que os bons predicados do paciente autorizam a revogação da cautelar.

Primeiramente, destaco que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise da tese de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, não é demais ressaltar que depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Da leitura dos documentos juntados ao processo, verifico que a prisão em flagrante ocorreu durante as rondas realizadas pela equipe policial, que havia recebido informações a respeito da intensa movimentação envolvendo tráfico de drogas na região, ocasião em que localizaram o paciente com as mesmas características repassadas portando substâncias entorpecentes:

“Nesta data e hora descritos esta equipe policial realizava rondas ostensivas nesta urbe quando recebeu informações através de denúncias do grande número de jovens utilizando drogas em frente uma tabacaria denominada "tbt", local este conhecido no meio policial entre as demais equipes como ponto de venda e uso de drogas ilícitas situada na avenida dos ingás. Relatava a denúncia que um dos rapazes que estavam comercializando drogas no local chamava-se Gustavo e que naquele momento trajava bermuda preta e camiseta vermelha e chinelo de dedo na cor branca. Em posse das informações colhidas dirigimos ao local indicado e pudemos constatar o grande número de jovens no local assim como foi descrito. Que, ao virarmos na esquina com a rua sucupiras avistamos o suspeito Gustavo já conhecido por esta equipe policial pela pratica de traficância de drogas trajando as mesmas vestes informadas pelo denunciante e, este ao perceber nossa chegada tentou esconder-se atrás de uma arvore, no entanto logramos êxito em aborda-lo. Diante das fundadas razões foi realizada a busca pessoal e localizado pelo soldado Baldoino em posse do suspeito um invólucro plástico contendo 18 (dezoito) papelotes de substância análoga a cloridrato de cocaína, a quantia de r$ 100,00 em dinheiro e 01 (um) aparelho celular. Que, ao o indagarmos este afirmou estar revendendo a droga aos frequentadores da tabacaria "tbt" durante toda noite, fato que segundo ele é recorrente naquele ponto e que repassaria parte do lucro da venda para facção criminosa comando vermelho na forma de mensalidade no valor de r$100,00 preço cobrado segundo ele para revender naquele local. Diante das informações o suspeito foi encaminhado para delegacia de polícia civil juntamente com a materialidade localizado no local para devidas providencias”
(Boletim de Ocorrência, Id. 209517181).

Realizada a audiência de custódia, o APFD foi homologado, ocasião em que o magistrado proferiu decisão oral destacando a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida preventiva para garantir a
ordem pública
, em consonância com o previsto no art. 312 do CPP.

Além disso, a decisão destacou o risco de
reiteração delitiva
do paciente, tendo em vista que foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cerca de um mês antes dos fatos narrados neste
writ
, ocasião em que foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 209517182).

Dessa forma, entendo que a decisão objurgada se encontra devidamente motivada, descabendo falar em fundamentação genérica ou ausência de individualização da conduta.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra amparada no art. 312 do CPP, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024